Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740107-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos de declaração e determinou que se aguarde o julgamento dos embargos à execução no 0712757-44.2022.8.07.0001 (autos no 0704091-54.2022.8.07.0001, ID no 210245925). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO